Tribunal: TJDFT
Processo: 0744732-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744732-58.2020.8.07.0000 Agravante WENDERSON RODRIGUES RAMOS Agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wenderson Rodrigues Ramos contra decisão proferida pelo i. juiz da Terceira Vara Cível de Ceilândia (Id 73092500 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer n. 0717988-17.2020.8.07.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o imediato fornecimento de agua pela agravada no terreno situado na QNM 07, Conjunto M, Casa 14-A, Ceilândia Norte , alegadamente ocupado do agravante. A decisão vergastada entendeu que, inexistindo indicio de o agravante ser possuidor e residir no imóvel e de a ocupação vir a ser regularizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, eventual medida antecipatória de ligação da água seria temerária e, uma vez estabelecida a situação de fato, haveria dificuldade para posterior suspensão do fornecimento do serviço. Em razões recursais (Id 20340280), sustenta o agravante ser morador de imóvel em área intersticial[1] (beco), na Ceilândia Norte, destinada a policiais militares. Afirma que está em terreno inserido na cota de regularização pela CODHAB. Acentua nele residir com familiares, entre eles crianças. Diz ter autorização expedida pela Administração de Ceilândia para edificar. Informa ter procurado a CEB e a CAESB, que o orientaram a construção das estruturas para instalação dos medidores e ligação dos serviços. A CEB, segundo afirma, efetuou a ligação da rede elétrica. Fala da recusa apresentada pela CAESB, ora agravada, ao argumento de não fazer ligação de água em terreno não regularizado. Noticia que a CAESB fornece água a terrenos ainda não regularizados na região, a exemplo dos lotes/becos 14-A e 34-A, do conjunto A, 33-A do conjunto E, da QNM 2, 14-A do conjunto O da QNM 7 e 33-A do conjunto G da QNM 8, todos em Ceilândia Norte. Diz indevido o tratamento diferenciado que está a receber e que o prejudica. Lembra ser essencial à sobrevivência o fornecimento de água. Relata não contar com a boa vontade de vizinhos para deles obter água. Assevera não dispor de condições para suportar as despesas da aquisição de água por meio de carros-pipa. Ressalta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, porque está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano pela essencialidade do fornecimento de água. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para obrigar a CAESB a fazer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa, a instalação do necessário à prestação do serviço. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão, a fim de que seja ordenada a prestação efetiva do serviço de fornecimento de água. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 20340281 e 20340283). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados com a petição inicial, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado à imediata ligação do serviço de água pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB no terreno em que alega residir em Ceilândia Norte. O agravante assevera residir no terreno situado em área intersticial localizada na QNN 07, Conjunto M, Casa 14-A, em Ceilândia Norte, há seis anos. Todavia não esclarece a que título tomou posse do imóvel. Segundo elementos de prova documental coligidos por ele mesmo, em 4/5/2015, protocolou requerimento datado de 22/4/2015 na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, em que solicitou escritura, certidão positiva, atualização de dados cadastrais e regularização do imóvel, consoante registro mecânico feito na data do protocolo n. 777.003.059/2015 com identificação de carimbo do servidor que teria recebido o requerimento, mas sem a assinatura desse agente público (Id 72939060, p. 1, do processo de referência). Apresenta duas faturas de consumo de energia elétrica no terreno dito por ele ocupado, uma referente à medição ocorrida em dezembro de 2016, com vencimento em janeiro de 2017, e outra com mensuração realizada em dezembro de 2017, vencida em janeiro de 2018 (Id 20340278). Ambos os documentos indicam não haver consumo efetivo, mas cobrança de tarifa mínima pela disponibilização do serviço pela Companhia Energética de Brasília – CEB. A situação assim constituída evidencia que, apesar de estar ligado e disponível o serviço de fornecimento de energia elétrica, não houve ocupação efetiva como moradia por família no imóvel para o mencionado período de tempo. Em 6/5/2015, o agravante preencheu formulário impresso da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB para realizar modificações cadastrais em relação ao imóvel, o que fez com a finalidade de alterar dados do proprietário e de espontaneamente se recadastrar, conforme campos próprios marcados com X à mão. No entanto, exibiu documento atualizado emitido pela entidade pública competente para demonstrar que ocupa terreno cadastrado em seu nome. Nada trouxe aos autos para indicar que exercia ocupação antiga, embora pudesse tê-lo feito por prova documental se ali efetivamente estivesse estado (Id 72939060, p. 2-3, do processo de referência). Não há evidência mínima de o agravante ter seu nome cadastrado na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB; não há quaisquer elementos que possam certificar ter ele qualquer direito ou expectativa de direito relativamente ao terreno onde pretende seja feita a ligação do serviço de água; não há o que revele ter sido ele, ao menos, como policial militar, contemplado em programa habitacional do governo do Distrito Federal para ocupação de terrenos localizados em áreas intersticiais e pontas de rua em Ceilândia, consoante evento público realizado em 14/1/2016 no 10o Batalhão de Polícia Militar em Ceilândia com a presença do governador do Distrito Federal e do Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Na ocasião, foram entregues a policiais militares documentos para retirada de escritura dos terrenos no cartório de registro de imóveis competente (Id 20340289, p. 1-3). Ademais, pelos parcos elementos coligidos, não ficou demonstrada a ocupação que tenha exercido no aludido imóvel por mais de seis anos. O recorrente demonstra não estar matriculado no cartório de registro de imóveis o terreno público por ele alegadamente ocupado (consoante certidão emitida em 6/4/2015 (Id 72935990 do processo de referência), tampouco fez prova de nele manter residência. Demonstrada não está, portanto, a desafetação da área pública ocupada pelo agravante, o que, em princípio, corrobora a informação dada ao recorrente, em 23/8/2016, pela recorrida, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, de que o terreno para onde solicitada a instalação de serviço público de água não era passível de regularização, consoante estabelecera a Lei Complementar Distrital n. 882/2014 (Protocolo n. 00092.003.024/2015, posteriormente renovado em 25/11/2019 para requerimento de ligação do serviço de fornecimento de água formulado pelo requerente em 22/4/2015 - Ids 72939061 e 72939064 do processo de referência). Quanto à autorização que diz ter obtido da Administração Regional de Ceilândia para ali edificar residência, se a obteve, desatendeu ao ônus probatório de apresentá-la nos autos. Inútil, para tanto, a foto trazida a conhecimento do Juízo em que aparentemente retratada estrutura para ligação de hidrômetro à rede de fornecimento de água, afinal, do registro fotográfico, não consta qualquer elemento que permita a identificação do imóvel onde teriam sido instalados tais equipamentos (Id 72939062 do processo de referência). Ademais, não demonstrou ter adquirido água por meio de carros-pipa, visto que descuidou de exibir os devidos recibos de pagamento pelo produto que afirma ter comprado para se manter no imóvel com sua família. Desponta a impossibilidade de regularização fundiária como motivo razoável para a recusa ao pedido de fornecimento de água no terreno alegadamente ocupado pelo agravante, mas que aparenta estar em área pública. Essa motivação expressada pela agravada se mostra possivelmente afinada com a notícia trazida pelo recorrente de, apesar de existirem de 2.670 espaços intersticiais em Ceilândia, apenas 691 foram regularizados com abertura de matrícula no registro imobiliário e transcrição do ato administrativo de cessão do uso, consoante o evento público ocorrido em 14/1/2016. Os demais terrenos estariam em análise, segundo a notícia divulgada. Desde então, passados mais de quatro anos, o recorrente não conseguiu fazer prova de sua efetiva inscrição em programa habitacional nem de ter sido contemplado com a regularização do imóvel que afirma ocupar. Não parece haver similitude entre a ocupação alegada pelo recorrente e outras por ele listadas, as quais seriam atendidas pela empresa agravada com a prestação de serviço público de fornecimento de água, tanto assim que não logrou apresentar documento que o qualifique como ocupante de imóvel em regularização e por tal modo o habilite a solicitar à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB a ligação do serviço de fornecimento de água, tal como demonstrou ter ocorrido com outras pessoas (Id 72939071 do processo de referência). Não evidenciada a igualdade das situações confrontadas, manifesto que tratamento igualitário não poderia ser legitimamente concedido ao agravante. O Decreto Distrital n. 20.658, de 30/9/1999 dispõe sobre a classificação das tarifas de água e esgotos no Distrito Federal e dá outras providências. No Título IV, Das Ligações, especificamente no art. 11, § 1o, I a III e § 2o, estabelece depender de solicitação do interessado a ligação do serviço de fornecimento de água pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, mediante a comprovação de regularidade cadastral do imóvel; a autorização para ocupação do imóvel ou declaração de não implicar posse a ligação do serviço, sendo possível aos órgãos gestores de ocupação territorial autorizar ou proibir a ligação do serviço. Confira-se: Art. 11 - O serviço de ligação de água e/ou esgotos será executado mediante solicitação do interessado desde que , no que diz respeito às instalações internas, sejam atendidas as exigências regulamentares da CAESB relativas às instalações prediais e às normas pertinentes da ABNT. Parágrafo 1° - Das comprovações: I) o solicitante deverá apresentar documento legal que comprove a regularidade cadastral do imóvel; II) o solicitante desprovido de documento legal, que comprove a regularidade do imóvel, deverá assinar declaração de que a ligação de água e/ou esgotos não implica em reconhecimento de posse ou propriedade do imóvel, por parte da CAESB ou do Governo do Distrito Federal. III) O solicitante deverá apresentar documento emitido por órgão do Governo do Distrito Federal, que autorize a ocupação do local, para as ligações temporárias definidas no Art.3°, item XV. Parágrafo 2° - O Governo do Distrito Federal, através de seus órgãos gestores da ocupação territorial, poderá proibir ou autorizar, formalmente, a execução de ligações. Não demonstrando o agravante que titulariza ocupação regular, evidente que desatende a requisitos necessários e imprescindíveis à concessão da tutela liminar, uma vez que carentes de mínima comprovação os pressupostos atinentes à probabilidade do direito alegado ou à possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A desautorizar o risco de dano irreparável está, substancialmente, a alegação de que sem se utilizar do serviço público de água ocupa o terreno por mais de seis anos com sua família, inclusive crianças. Fato que tal afasta, ainda, o risco ao resultado útil do processo, afinal tem o agravante se socorrido do expediente de adquirir água de terceiros por meio de carros-pipa. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante, motivo pelo qual afasto a possibilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Intersticios urbanos - pequenos vazios nos miolos dos quarteiroes e sobras de esquinas. (https://www.researchgate.net/profile/Arlete_Francisco2/publication/276080997_INTERSTICIOS_URBANOS/links/5c641293299bf1d14cc38b50/INTERSTICIOS-URBANOS.pdf) [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;